Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018624-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA GRANJA JUNIOR - CPF: 268.344.148-78 (AGRAVANTE), VINICIUS DE FREITAS CARVALHO - CPF: 958.759.301-44 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. recuperação judicial da devedora principal. avalistas (coobrigados). prosseguimento da execução. possibilidade. súmula 581 do stj e tema 885 do stj. supressão de garantias em plano recuperacional. cláusula de extensão da novação. necessidade de anuência expressa do credor. inexistência de prejudicialidade externa. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por avalistas contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora de debêntures em execução de título extrajudicial.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a recuperação judicial da devedora principal suspende a execução contra avalistas; e (ii) se a cláusula de supressão de garantias fidejussórias em plano de recuperação judicial, ainda que aprovada pela Assembleia Geral de Credores vincula o credor que apresentou objeção expressa à referida medida.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial da devedora principal não suspende nem extingue a execução ajuizada contra terceiros coobrigados (garantia fidejussória), nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, Súmula 581 do STJ e Tema 885 do STJ.

4. A cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados é oponível apenas aos credores que a aprovaram sem ressalvas, não vinculando os credores que manifestaram objeção expressa.

5. Inexistindo anuência do banco agravado quanto à supressão das garantias, a pendência de votação do plano em Assembleia Geral de Credores não constitui prejudicialidade externa apta a suspender o feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias fidejussórias e a extensão da novação aos coobrigados não produz efeitos em face do credor que manifestou objeção expressa, remanescendo íntegra a responsabilidade autônoma dos avalistas nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59; CPC/2015, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, Tema 885; STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 3.050.372/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO FERREIRA GRANJA JUNIOR e VINICIUS DE FREITAS CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1073994-64.2025.8.11.0041, ajuizada contra os agravantes por BANCO BS2 S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes e manteve integralmente a penhora efetivada sobre debêntures da empresa Aotrou Securitizadora S.A., avaliadas em R$ 300.000,00, de titularidade do agravante Pedro Ferreira Granja Junior (cf. Id. nº 229559195 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que figuram no título executivo na condição de avalistas e garantidores da devedora principal, a empresa FGC Distribuidora de Combustíveis Ltda., integrante do Grupo FGC, a qual se encontra em regular processo de Recuperação Judicial, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sob o número 1017018-18.2025.8.11.0015. Esclarecem que o crédito exequendo está devidamente relacionado no quadro geral de credores, classificado como quirografário (Classe III), e que o processo recuperacional encontra-se sob a vigência do período de suspensão (stay period).

Aduzem que, aproveitando-se do fato de a execução ter sido ajuizada exclusivamente contra os garantidores, e não contra a devedora principal, que se encontra ao abrigo do juízo universal, o banco agravado procedeu a intensas diligências de localização patrimonial, conseguindo penhorar, por meio do sistema Sisbajud, debêntures de titularidade do agravante Pedro junto à empresa Aotrou Securitizadora S.A., no montante de R$ 300.000,00. Afirmam que já foi expedido ofício à referida securitizadora determinando a transferência dos valores para conta judicial, evidenciando a iminência de ato expropriatório irreversível.

Dizem que a decisão agravada incorreu em flagrante equívoco ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, por ter aplicado de forma isolada e descontextualizada a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar a iminência da designação da assembleia geral de credores, a existência de cláusula expressa de supressão de garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial e o risco concreto e irreversível de expropriação patrimonial dos garantidores às vésperas da deliberação coletiva dos credores.

Argumentam que o fumus boni iuris se evidencia pela sistemática da Lei nº 11.101/2005, em conjunto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as quais estabelecem a tese de que a supressão de garantias reais e fidejussórias, expressamente prevista em plano de recuperação judicial aprovado pela AGC, com o quórum legal, vincula todos os credores da respectiva classe, indistintamente, inclusive os dissidentes, os ausentes e os omissos.

Alegam que o periculum in mora é gravíssimo e palpável, na medida em que, se o banco agravado “levantar” os R$ 300.000,00 em debêntures antes da realização da AGC, que, segundo afirmam, é questão de dias ou semanas, e se o plano de recuperação judicial for aprovado com a cláusula de supressão de garantias fidejussórias vinculando todos os credores da respectiva classe, os agravantes terão sofrido expropriação patrimonial indevida, irreversível e manifestamente ilegal, sem qualquer possibilidade de reparação efetiva.

Afirmam que a exigibilidade da garantia prestada pelos avalistas depende umbilicalmente do desfecho da Recuperação Judicial do Grupo FGC, porquanto o Plano de Recuperação Judicial submetido à deliberação dos credores prevê, de forma clara e expressa, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, inclusive a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios, de modo que a aprovação do plano com esse conteúdo extinguiria, no plano jurídico, a própria garantia que embasa a presente execução.

Mencionam que, nos termos do art. 59 da LRF, o plano aprovado implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e que a aprovação da cláusula de supressão de garantias pela AGC, com o quórum legalmente exigido pelos arts. 37 e 45 da Lei nº 11.101/2005, vincularia todos os credores, independentemente de manifestação individual de concordância ou discordância.

Aduzem que a atitude do banco agravado de forçar a expropriação de R$ 300.000,00 em debêntures às vésperas da realização da AGC beira a má-fé processual, configurando tentativa de burlar o juízo universal e esvaziar a decisão coletiva dos credores, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Insistem em que a manutenção da decisão agravada permitiria ao banco “furar a fila” do concurso de credores, recebendo seu crédito de forma privilegiada e aniquilando o patrimônio pessoal dos sócios que estão à frente da gestão da empresa em crise.

Reiteram que a constrição de R$ 300.000,00 em debêntures representa medida de extrema agressividade patrimonial, desproporcional e excessiva, na medida em que o crédito do banco agravado já se encontra garantido e equacionado dentro do processo de recuperação judicial, violando frontalmente o art. 805 do CPC e a boa-fé objetiva.

Requerem, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, para sobrestar o andamento da execução, determinando-se o imediato desbloqueio e levantamento da penhora incidente sobre as debêntures da empresa Aotrou Securitizadora S.A., no valor de R$ 300.000,00, de titularidade do agravante Pedro Ferreira Granja Junior, com expedição de ofício revogatório ao juízo de origem e à referida empresa.

No mérito, pugnam pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão da execução até a deliberação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 369270351).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e manteve integralmente a penhora efetivada sobre debêntures da empresa Aotrou Securitizadora S.A., avaliadas em R$ 300.000,00, de titularidade do recorrente Pedro Ferreira Granja Junior.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

DA INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA

Os Excipientes sustentam a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, argumentando que o julgamento da presente execução dependeria da deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

Tal alegação não prospera.

O art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil estabelece: "Art. 313. Suspende-se o processo: V — quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente."

A prejudicialidade externa pressupõe que o julgamento de mérito de determinada causa dependa, necessariamente, da resolução de questão jurídica objeto de outro processo.

No caso, contudo, não há qualquer relação de dependência entre a presente execução e o processo recuperacional.

A responsabilidade dos avalistas decorre de obrigação autônoma, prevista no título executivo, e não está condicionada ao desfecho da recuperação judicial da devedora principal.

A eventual aprovação, rejeição ou modificação do plano recuperacional não constitui pressuposto para o reconhecimento da exigibilidade do crédito em face dos coobrigados.

A pretensão dos Excipientes funda-se, em verdade, em mera expectativa de direito – qual seja, a possível aprovação futura de plano com previsão de supressão de garantias –, o que não configura prejudicialidade apta a ensejar a suspensão do feito.

DA ALEGADA SUPRESSÃO DE GARANTIAS

Os Excipientes argumentam que o plano de recuperação judicial prevê a supressão das garantias fidejussórias, o que, segundo alegam, justificaria a suspensão da execução.

Tal argumento não se sustenta.

Primeiro, porque o plano de recuperação judicial sequer foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, tratando-se de evento futuro e incerto, desprovido de qualquer eficácia jurídica imediata.

Segundo, porque o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 estabelece:

"Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei."

E o art. 50, §1º, da mesma lei dispõe:

"§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia."

Embora o dispositivo trate especificamente de garantias reais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estendeu o entendimento também às garantias fidejussórias, firmando a tese de que a supressão de garantias somente vincula os credores que expressamente anuíram com a medida, não se estendendo aos credores discordantes, omissos ou ausentes.

No caso dos autos, conforme documento juntado pelo próprio Exequente (id. nº229488566), o Banco BS2 apresentou objeção ao plano de recuperação judicial (Processo nº 1017018-18.2025.8.11.0015), manifestando expressamente sua discordância quanto à cláusula de supressão de garantias fidejussórias.

Assim, ainda que futuramente aprovado o plano, eventual cláusula de supressão de garantias não produzirá efeitos em relação ao Exequente, que já manifestou sua oposição nos autos da recuperação judicial.

DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

Os Excipientes alegam excesso de execução, sustentando que a cobrança do crédito em face dos coobrigados seria indevida diante da submissão do débito ao processo recuperacional.

Tal argumento não merece acolhimento.

O excesso de execução pressupõe cobrança de valor superior ao devido, duplicidade de cobrança ou inclusão de parcelas inexigíveis.

No caso, contudo, os Excipientes não apontam qualquer erro de cálculo ou ilegalidade na composição do débito, limitando-se a questionar a própria exigibilidade do crédito em face dos avalistas.

Conforme já demonstrado, a recuperação judicial da devedora principal não afasta a responsabilidade dos coobrigados, sendo plenamente legítima a cobrança integral do débito em face dos avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

O art. 805 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser invocado para frustrar a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando inexistem alternativas menos gravosas igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

DA REGULARIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS

Por fim, não há qualquer ilegalidade nas medidas constritivas adotadas no presente feito.

A penhora de debêntures de titularidade do Executado Pedro Ferreira Granja Junior, junto à empresa Aotrou Securitizadora S.A., no valor de R$ 300.000,00, foi regularmente deferida por este Juízo (id. nº224001038), após a realização de diligências prévias destinadas à localização de bens passíveis de constrição, em estrita observância ao devido processo legal.

A constrição recaiu sobre ativo financeiro de relevante valor, plenamente penhorável, inexistindo qualquer indicação de impenhorabilidade ou de excesso na medida adotada.

Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil:

"Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado."

A penhora foi realizada em estrita observância aos ditames legais, após o decurso do prazo para pagamento voluntário, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e nos arts. 313, 805 e 829 do Código de Processo Civil, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta por PEDRO FERREIRA GRANJA JUNIOR e VINICIUS DE FREITAS CARVALHO, eis que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face dos avalistas/coobrigados, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

Consequentemente, MANTENHO integralmente a penhora efetivada sobre as debêntures da empresa Aotrou Securitizadora S.A., no valor de R$ 300.000,00, de titularidade do Executado Pedro Ferreira Granja Junior.

No caso, a questão central a ser analisada consiste em definir se a recuperação judicial da devedora principal, a empresa FGC Distribuidora de Combustíveis Ltda., impede o prosseguimento da execução em face dos avalistas, como pretendem os agravantes.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não se lhes aplicando a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, da mesma lei. A legislação recuperacional, portanto, preserva integralmente os direitos dos credores em face dos garantidores, não estendendo a estes os efeitos protetivos da recuperação judicial.

Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”

Ademais, a matéria foi submetida ao regime dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante no Tema 885, nos seguintes termos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

No presente caso, os agravantes figuraram como avalistas na Cédula de Crédito Bancário nº 39418-8, conforme previsto na Cláusula 6 do instrumento contratual, assumindo obrigação cambial autônoma e solidária (Id. nº 203037340 dos autos de origem). A natureza do aval atribui aos avalistas responsabilidade equiparada à do devedor principal, independentemente da obrigação garantida.

Assim, a submissão do crédito ao processo de recuperação judicial da devedora principal não afasta a exigibilidade do título em relação aos coobrigados, que permanecem responsáveis pelo adimplemento da obrigação, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Impõe-se destacar, ainda, que a execução foi ajuizada diretamente contra os agravantes, garantidores pessoas físicas na condição de avalistas, e não contra a sociedade empresária em recuperação judicial. Essa circunstância evidencia a existência de vínculos obrigacionais distintos e patrimonialmente independentes.

A eventual confusão entre a esfera jurídica da devedora principal e a dos coobrigados implicaria indevida mitigação da autonomia patrimonial entre sujeitos distintos, o que não se coaduna com a sistemática da Lei nº 11.101/2005 nem com os fundamentos que legitimam a constituição de garantias fidejussórias.

Os agravantes também alegam que o plano de recuperação judicial prevê a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos avalistas, o que justificaria a suspensão da execução e o levantamento da penhora efetivada nos autos.

Ocorre que, o plano de recuperação judicial ainda não foi submetido à votação da Assembleia Geral de Credores, tratando-se de evento futuro e incerto, desprovido de qualquer eficácia jurídica imediata. Enquanto o plano não for aprovado pela AGC com o quórum legalmente exigido pelos arts. 37 e 45 da Lei nº 11.101/2005 e homologado pelo juízo competente, não há que se falar em novação, em supressão de garantias ou em qualquer modificação das obrigações originalmente pactuadas.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação recente e precisa sobre os limites de eficácia das cláusulas do plano de recuperação judicial que preveem a extensão da novação e a supressão de garantias aos coobrigados.

No julgamento do AgInt no AREsp nº 3.050.372/MT, realizado em 30/03/2026, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, a Quarta Turma do STJ firmou entendimento de que a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados é válida e oponível apenas aos credores que a aprovaram sem ressalvas. Assim, a disposição não produz efeitos em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou aos que se manifestaram contrariamente à cláusula.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO APÓS APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. Precedentes.

3. Outrossim, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que o aprovaram sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contra tal disposição. Precedentes.

4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005. (...) Logo, considerando que não houve anuência do Embargante quanto a supressão das garantias previstas no plano recuperacional, não há falar em extinção do feito executivo por suposta novação da dívida" (fls. 725-727, e-STJ).

5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

6. Agravo interno provido e, em novo exame, agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo AgInt no AREsp n. 3.050.372/MT, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026).

No caso, conforme consta expressamente da decisão agravada, o Banco BS2 S.A. apresentou objeção ao plano de recuperação judicial (Processo nº 1017018-18.2025.8.11.0015), manifestando discordância quanto à cláusula de supressão das garantias fidejussórias. Nesse contexto, ainda que a AGC aprove o Plano de Recuperação Judicial do Grupo FGC com previsão de supressão das garantias, tal disposição não produzirá efeitos em relação ao Banco BS2 S.A., que a ela se opôs tempestivamente.

Desse modo, a garantia que embasa a presente execução permanece íntegra e exigível nas relações envolvendo o banco exequente, independentemente do desfecho da AGC. O principal fundamento do pedido de suspensão da execução - a expectativa de que a aprovação do plano extinguiria a garantia em relação ao banco agravado - não possui, ao menos em sede de cognição sumária, probabilidade jurídica de êxito.

Com efeito, a previsão de liberação de garantias constante do plano recuperacional não possui eficácia automática nem caráter erga omnes, condicionando-se, para sua oponibilidade, à anuência expressa do credor titular da garantia, anuência esta que, como demonstrado, não se verifica nos autos.

Admitir interpretação contrária implicaria atribuir eficácia vinculante unilateral a cláusula negocial inserida em plano recuperacional, em detrimento de direitos creditórios regularmente constituídos, o que não se coaduna com a sistemática da Lei nº 11.101/2005 nem com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Registra-se, a título de completude, que o perigo de dano irreversível invocado pelos agravantes assenta-se na mesma premissa jurídica cuja probabilidade não foi reconhecida, a de que a aprovação do plano pela AGC extinguiria a garantia em relação ao banco agravado, de modo que, afastada essa premissa, o risco de expropriação indevida perde sua base fática e jurídica.

Além disso, a penhora de ativos financeiros, embora cause impacto ao patrimônio dos devedores, constitui medida inerente ao regular processo executivo e não caracteriza, neste momento processual, ilegalidade quando fundada em título líquido, certo e exigível.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026